Tribunal: TJBA
Processo: 8052402-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052402-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA BERNADETE PALMA GUERRA

Advogado(s)
:
LARISSA SILVA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ISADORA MARIA LOPES TAVARES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. RENDA MENSAL SUPERIOR A SEIS SALÁRIOS MÍNIMOS. PROPRIEDADE DE MÚLTIPLOS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ELIDIDA POR ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.8052402-33.2025.8.05.0000 que figuram como agravante LUCIA BERNADETE PALMA GUERRA e como agravadas ROSANGELA DE OLIVEIRA SANTOS e ANDERSON SILVA BRITO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia por CONHECER DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.